Tribunal: STF
Processo: RE 527656
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 40, § 4º, DA CF/88, NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRECEITO DE EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTES. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF.



    1. Esta Corte possui sedimentado o entendimento de que a norma constante na redação original do art. 40, § 4º, da CF/88 possui eficácia imediata, independendo de lei regulamentadora o direito ali assegurado.



    2. A jurisprudência do STF é pacífica no entendimento de que são extensivas aos inativos todas as vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.